Tribunal: STF
Processo: HC 229901
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.6.2023, por Guilherme Jose Vieira Chiavegato, advogado, em benefício de Luiz Fernando Biasin Rodrigues, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 20.6.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 828.358, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDENTE ESPECÍFICO. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO.



    1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do habeas corpus mas, analisando o mérito de ofício, afastou a existência de constrangimento ilegal e recomendou, ao Magistrado de Primeiro Grau, a reanálise da prisão cautelar.



    2. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. As instâncias originárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a (i) quantidade de substância entorpecente apreendida em poder do paciente ‘772,69 gramas de maconha, 108,57 gramas de cocaína, 18,08 gramas de cocaína, 3,43 gramas de cocaína e 1,84 gramas de crack’, e a (ii) reiteração do agente na prática delitiva (reincidente específico), motivação considerada idônea para justificar a prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    3. Os precedentes desta Corte Superior estão no sentido de que a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva.



    4. A perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pela reincidência específica, reforça a necessidade de manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.



    5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido, com recomendação”.



    2. O impetrante contesta a conclusão judicial, alegando ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão cautelar, por ter sido considerada a gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecente imputado sem individualização da conduta do paciente. Tampouco teria sido reavaliada a constrição cautelar da liberdade, como disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.



    Assevera que a quantidade de entorpecente apreendido não seria suficiente para a decretação da prisão preventiva. Afirma possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer o impetrante a concessão LIMINAR da ordem, com a imediata expedição do alvará de soltura, bem como sua posterior confirmação, julgando-se procedente a presente demanda constitucional, revogando a sua prisão preventiva permitindo-se ao paciente que responda ao processo criminal em liberdade, aplicando as medidas cautelares diversas da prisão nos moldes do art. 319 do CPP”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta dos documentos que instruem os presentes autos que “uma equipe da Polícia Civil de Guareí, com auxílio da Guarda Municipal e do Canil, em posse do mandado judicial de busca de nº 1500897-96.2023.8.26.0470, dirigiram-se a residência de Roberto Gabriel Soares, conhecido como ‘Ziriguidum’, onde localizaram no armário da cozinha uma porção de maconha a granel, num saco plástico, além de vários celulares, vários pinos vazios e novos para embalagens de drogas. Com o auxílio dos cães encontraram ainda outras porções de cocaína no quintal e uma porção de maconha no veículo do indiciado (total de 20,95 gramas de maconha e 7,92 gramas de cocaína). Parte da equipe da Polícia Civil, dirigiu-se ao segundo alvo das investigações, em posse do mandado de busca e apreensão, a residência de Luiz Fernando Biasin Rodrigues e Francine Vieira de Barros, onde localizaram, dentro do guarda-roupa, no quarto de Francine, diversas porções de drogas. Foi, assim, apreendido, em poder do paciente, o total de 772,69 gramas de maconha, 108,57 gramas de cocaína, 18,08 gramas de cocaína, 3,43 gramas de cocaína e 1,84 gramas de crack cf. fls. 48 e 34/38 dos autos principais -, embaladas em porções, como se fossem kits grandes de maconha prensada e a granel, cada pacote identificado com etiqueta com o peso da porção em tamanhos diversos entre 10 a 25 gramas cada porção. Encontraram ainda quantidade substancial de dinheiro em espécie, celulares e uma caixa de projéteis, calibre .22LR, com 48 unidades da marca CBC. No terceiro alvo das investigações, a residência dos irmãos de Luiz Fernando, Luan e Leonardo, encontraram no chão da sala, sacoletes para embalar drogas e no balcão vestígios de maconha”.



    A prisão em flagrante do paciente, levada a efeito em 4.5.2023, foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 5.5.2023:



    “(...) a prisão preventiva dos averiguados é necessária para garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a gravidade concreta do crime, trata-se de crime permanente equiparado a hediondo. Os custodiados mantinham em suas residências quantidade substancial de entorpecentes e apetrechos sugestivos da prática de tráfico de drogas (fls.03/06). Além disso, há o risco de reiteração delitiva. Com efeito, o averiguado Luiz Fernando Biasin Rodrigues é reincidente em específico, conforme se depreende da certidão criminal e folha de antecedentes juntada aos autos”.



    A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância com a denegação da ordem no Habeas Corpus n. 2114676-24.2023.8.26.0000 pela Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “(...) Assim, as circunstâncias da diligência, e a variedade, quantidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas apontam, com as reservas do instante processual, a prática da mercancia proscrita.



    Não é demais ressoar que o tráfico de entorpecentes é falta, em princípio, de considerável gravidade, geradora do desassossego comunitário e que impulsiona grande parte dos crimes, sejam consequentes ou mesmo precipitados por aqueles atraídos pelo uso desmedido de seu produto. Compromete, pois, já por sua essência, a ordem pública, de sorte que, também nesse aspecto, e concebidos os limites de cognição, a custódia cautelar não se reveste das características próprias do constrangimento ilegal.



    (…) Bem por isso, aplicação de medida cautelar diversa da que restrinja o proceder, e a liberdade no todo, não se revela adequada, tampouco suficiente. Até porque, o acusado é reincidente específico (cf. certidão de fls. 76/77 dos autos originais).



    E isso, no geral, foi bem aquilatado na origem: o magistrado, após discorrer brevemente acerca das provas já coligidas aos autos, considerou haver indícios suficientes acerca da existência do delito e de sua autoria para a decretação da segregação cautelar do paciente, como forma de garantir a ordem pública”.



    Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão preventiva do paciente:



    “(...) Em relação à fundamentação da prisão preventiva, reitero que as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a (i) quantidade de substância entorpecente apreendida em poder do paciente, ‘772,69 gramas de maconha, 108,57 gramas de cocaína, 18,08 gramas de cocaína, 3,43 gramas de cocaína e 1,84 gramas de crack’, e a (ii) reiteração do agente na prática delitiva (reincidente específico), motivação considerada idônea para justificar a prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Para a prisão cautelar bastam a prova da materialidade e os indícios de autoria, os quais, nesse momento, estão presentes diante do relatado nas decisões originárias (quantidade de substância entorpecente associada à reiteração delitiva). A confirmação (ou não!) da autoria e da materialidade delitiva somente ocorrerá após a instrução criminal, respeitando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa. Não obstante, a necessidade de revisão periódica da prisão, prevista no art. 316 do Código de Processo Penal, permite que Magistrado de primeiro grau reanalise a presença dos requisitos legais autorizadores da medida extrema durante o decorrer do processo, podendo, inclusive, revogar a cautela, se for o caso.



    Com efeito, ‘[...] esta Corte Superior possui entendimento de que a quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva’ (HC n. 547.239/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/12/2019).



    Os precedentes desta Corte Superior estão, sim, no sentido de que a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva.



    São suficientes, portanto, os indícios de autoria e os fundamentos apresentados são idôneas para justificar a necessidade da custódia como forma de manutenção da ordem pública.



    Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.



    Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que ‘a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’ (AgRg no HC n. 150.906/BA, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/4/2018, DJe 25/4/2018).



    ‘Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).



    Por fim, as circunstâncias que envolvem o fato (quantidade de substância entorpecente associada à reiteração delitiva) demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”.



    5. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade do paciente, reincidente específico na prática do tráfico de drogas, e pela gravidade concreta da conduta imputada a ele, preso com “‘772,69 gramas de maconha, 108,57 gramas de cocaína, 18,08 gramas de cocaína, 3,43 gramas de cocaína e 1,84 gramas de crack’”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    7. Quanto ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, não há se falar em constrangimento ilegal na espécie, ao contrário do afirmado na inicial. Além de a prisão cautelar do paciente ter sido levada a efeito em 4.5.2023, não tendo transcorrido portando os noventa dias para a revisão constantes no dispositivo legal referido, foi recomendado, na decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, “ao Magistrado de Primeiro Grau que reexamine a necessidade da segregação cautelar”.



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora